Tribunal: TJMT
Processo: 1021027-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021027-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ADEMIR CUSTINO DE MEIRA - CPF: 029.951.451-07 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.084.841-02 (VÍTIMA), LEONARDO WILIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.203.511-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021027-05.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADEMIR CUSTINO DE MEIRA
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021027-05.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADEMIR CUSTINO DE MEIRA
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ademir Custino de Meira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, o paciente teria agido em legítima defesa, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id.
232852189
).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 235069692.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 237136692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024